Tribunal: TJMT
Processo: 1004716-98.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004716-98.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cheque, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE LIMA - CPF: 346.795.101-53 (APELADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (APELANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004716-98.2018.8.11.0015

APELANTE: RENEU JACOB LERNER

APELADO: SONIA MARIA DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL, DANO MORAL, LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO DA AVENÇA CONFIGURADO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – CLÁUSULA PENAL DE 20% DO VALOR DO CONTRATO – INCIDÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS – PEDIDO IMPROCEDENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidenciada a inexecução dos serviços de limpeza de imóvel rural, a constituição da mora se dá independentemente de notificação prévia quando o contrato estabelece prazo para o cumprimento da obrigação.

Se os trabalhos pactuados não foram realizados, o contratado deve arcar com a cláusula penal respectiva.

Para ter direito à restituição de despesas, a parte tem de comprová-las.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004716-98.2018.8.11.0015

APELANTE: RENEU JACOB LERNER

APELADO: SONIA MARIA DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Inexecução Contratual, Dano Moral, Lucros Cessantes e Perdas e Danos julgada parcialmente procedente para determinar ao réu o pagamento da cláusula penal de 20% do contrato, e que, ante a sucumbência recíproca, cada litigante arcará com 50% dos respectivos ônus, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

O apelante aduz que tinha de ser notificado extrajudicialmente pela autora/apelada do inadimplemento da obrigação para, desse modo, haver a constituição da mora, e que, como não foi atendida essa condição, a cláusula penal seria inexigível. Afirma que nesse caso impõe-se a extinção do feito.

Sustenta que
“Restou comprovado que o Apelante esteve por meses na área, que deslocou maquinário, que contraiu despesas, realizou, ainda que parcialmente o serviço contratado e não recebeu nenhum valor por isso, apenas assumiu o prejuízo que tudo isso lhe causara”
, sendo-lhe devidos R$30.000,00 referentes ao gasto que teve com “
o pagamento de engenheiro, transporte de máquinas, funcionários, mantimentos e combustível”
.

Contrarrazões no Id n. 73902108.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004716-98.2018.8.11.0015

APELANTE: RENEU JACOB LERNER

APELADO: SONIA MARIA DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ajuizou a Ação sob a justificativa de que em 30-5-2017 contratou o apelante para serviços de limpeza na Fazenda Pingo de Ouro, de 380ha, em Juara/MT, com término previsto para 29-7-2017 e aditamento de ampliação do prazo para 29-8-2017 (Id n. 73902089), mas a tarefa foi concluída em apenas 32,15ha e ainda de forma insatisfatória.

As partes firmaram Instrumento Particular de Empreitada para Limpeza de Área (Id n. 73902030).

A apelada apresentou Ata Notarial que revela com clareza sua insistência para que o apelante executasse o trabalho, como mostra a transcrição dos seguintes trechos de uma conversa que tiveram por celular (Id n. 73902031):

5 DE JULHO DE 2017 - 17:51, ao abrir o áudio constatei voz de mulher que diz: “Seu Reneu, boa noite, o senhora tem uma previsão de quando vai levar as máquinas”; 7 DE JULHO DE 2017 – 12:15, ao abrir o áudio constatei voz de uma mulher que diz: “Seu Reneu, por favor, quando terminar a reunião, por favor, me liga, estou muito anciosa, e eu queria ver com o senhor, não tem como a gente descer esses trem pra lá amanhã, no sábado, no domingo.”; 29 DE JULHO DE 2017 – “Seu reneu bom dia 08:28; E aí o senhor não sumiu está td bem? 08:29; Td certo? 08:31; Alguma mudança de planejamento. 08:35;kkkk 11:55; Quis dizer o senhor sumiu 11:56.; 4 DE AGOSTO DE 2017 – “Seu Reneu pelo amor de Deus toma uma atitude 15:20; 5 DE AGOSTO DE 2017 – “Seu Reneu fala comigi 07:05; Comigo 07:05; Me liga 07:06; 6 DE AGOSTO DE 2017 – ao abrir o áudio constatei voz de mulher que diz: “Seu Reneu, bom dia, seu Reneu é o seguinte, o rapaz lá da máquina disse que esta desde de sexta-feira parada, quebrou a, quebrou a máquina e ele esta sem conseguir falar com o senhor, quem me ligou foi o vizinho lá, arrebentou a esteira do lado direito, na emenda, então o senhor vê o que a gente pode fazer para ajudar ele lá”; 7 DE AGOSTO DE 2017 – Olá seu reneu 06:46; Cadê o senhor homem de deus 06:46; 10 DE AGOSTO DE 2017 – ao abrir áudio constatei voz de uma mulher que diz:”(...) E eu preciso saber o seguinte seu Reneu, até agora o senhor não entro com máquina nenhuma lá para dentro, como é que nós vamos ficar? O senhor não esta dando a devida atenção né seu Reneu, tem que ver se o senhor esta afim de fazer ou não aquilo lá”. 12 DE AGOSTO DE 2017 – “Seu reneu estou querendo saber se o senhor tá de brincadeira né? Tem 12 dia que o senhor fala que está levando máquina para fz o serviço é não até agora minha licença está vencendo. 09:42; Seu reneu se o senhor não vai fz o serviço fv tira aquela maquina que esta lá para pf 09:43; 13 DE AGOSTO DE 2017 – (...) Seu reneu o senhor tá me enrolando o tempo tá passando minha licença vencendo não vo ter tempo para pedir a queima e tmb não vai secar a tempo 08:38; (...) Se não vai fz me fala logo 08:39; 21 DE AGOSTO DE 2017 – (...) Seu reneu Por valor me liga não consigo falar com o senhor 06:57; Seu reneu Assim fica difícil O senhor não adendo o telefone como vamos fz homem de Deus? 07:37;31 DE AGOSTO DE 2017 – ao abrir o áudio constatei voz de uma mulher que diz: “Seu Reneu, boa tarde, seu Reneu, o que vamos fazer em relação ao serviço, aquele contrato, porque desse jeito o senhor não se manifesta, está difícil, preciso conversar com o senhor sério mesmo”
.

A apelada também juntou à lide a Reclamação feita no PROCON em 13-4-2018 (Id n. 73902029).

Na contestação, o apelante argui que
“o restante do serviço apenas não foi concluído porque a Autora estava com medo do IBAMA e determinou que o serviço fosse parado”
. (Id n. 73902086 – pág. 3). Todavia, não há nada nos autos que confirme esse argumento, nem que a limpeza de 32,15ha teria sido satisfatória.

Aliás, não há comprovação de nenhuma das suas alegações, tais como de que o local de derrubada não tinha acesso próprio nem alojamento para funcionários; de que fez serviço diverso do combinado, consistente no desmatamento de 50ha; de que contratou operador de máquinas para agilizar os trabalhos; de que a propriedade não pertence à autora; de que teve despesas para deslocar os equipamentos; de que arcou com serviços de engenharia no valor de R$4.000,00, e de que a autora requereu verbalmente a rescisão da avença.

A apelada solicitou a retirada do maquinário porque as tarefas não foram efetuadas, como se vê na Ata Notarial.

Importante destacar que nas razões recursais o apelante se limita a apontar a necessidade de sua notificação extrajudicial sobre o inadimplemento da obrigação para que ocorresse a constituição da mora, e que, como não foi atendida essa condição, a cláusula penal seria inexigível e por isso impunha-se a extinção do feito.

No entanto, a prévia notificação é dispensada quando o próprio inadimplemento enseja a mora. Assim preceitua o artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
(Vide Lei no 13.105, de 2015)
(Vigência)

E é essa a hipótese ora em análise, pois no contrato consta termo certo para sua efetivação.

Nesse contexto, se o devedor tem ciência da data final para a execução do serviço (porque decorrente de cláusula contratual) não há por que notificá-lo para a constituição em mora, já que o descumprimento se dá com o término do prazo convencionado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - MORA EX RE - CITAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NULIDADE PROCESSUAL.
A ausência de notificação prévia para constituição em mora dos devedores não tem o condão de afastar possível acolhimento da rescisão contratual ante a previsão de termo certo para cumprimento das obrigações, nos termos do art. 397 do CC. Outrossim, a citação válida, é suficiente para constituir em mora o devedor
. (...).

(TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.010921-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2018, publicação da súmula em 25/05/2018). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PARCELAS INADIMPLIDAS PELO COMPRADOR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA EM RELAÇÃO A RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE
RESCISÃO

CONTRATUAL
: A parte autora busca a
rescisão

do contrato pelo inadimplemento da demandada, ou seja, pelo descumprimento
contratual
, (relação obrigacional/pessoal), do qual consta expressamente as penalidades previstas para a parte inadimplente, razão pela qual o prazo aplicável é o decenal, conforme previsão do art. 205 do CCB. Recurso não provido.
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA
:
A prévia
notificação
fica dispensada à medida que o inadimplemento do saldo devedor implica na
mora
, na forma do artigo 397 do Código Civil. Notificar a parte de algo que a lei civil regulamenta é exigência desnecessária
. Recurso não provido. (...) DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE: Não é possível a transferência do
imóvel
, no caso concreto, pois é incontroversa a existência de valores em aberto, ou seja, a parte demandada encontra-se inadimplente em relação a parte das obrigações assumidas no contrato objeto do feito, de modo que não pode exigir a transferência do
imóvel
(art. 475, CCB). (...).

(Apelação Cível, No 70080718950, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 30-07-2019). (Sem destaque no original).

E não há como cogitar que a apelada também estava em mora em razão de não ter entregue o lote previsto no Contrato como pagamento. Isso porque na Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro, está escrito que ele só seria transferido após a finalização dos serviços (Id n. 73902088 – pág. 2), o que não aconteceu.

Vale registrar que as imagens anexadas ao processo pelo apelante não confirmam os trabalhos que supostamente foram executados, pois não define de que área se trata, nem a tarefa que teria sido concretizada, e tampouco a extensão.

O apelante diz ainda que
“esteve por meses na área, que deslocou maquinário, que contraiu despesas, realizou, ainda que parcialmente o serviço contratado e não recebeu nenhum valor por isso, apenas assumiu o prejuízo que tudo isso lhe causara”
, sendo-lhe devidos R$30.000,00 referentes ao gasto que teve com “
o pagamento de engenheiro, transporte de máquinas, funcionários, mantimentos e combustível”
.

Contudo, não produziu prova de nenhuma dessas arguições; por consequência, não faz jus ao ressarcimento pecuniário.

Logo, configurado o inadimplemento do réu, aplica-se a multa de 20% sobre o valor do Contrato, conforme disposto na Cláusula Oitava:

“CLÁUSULA OITAVA: O não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato obriga o inadimplente ao ressarcimento dos prejuízos causados a outra parte, dando esta o direito à rescisão contratual nos termos da lei, bem como a responder por perdas e danos em ação própria, ficando livremente convencionado que a parte que não honrar fica sujeita ao pagamento à outra, de uma multa penal no valor de 20% do valor total do contrato ficando avençado e acordado entre as partes tratar-se de ‘cláusula penal’”.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...).
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021